Tribunal: TJPA
Processo: 0802489-60.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802489-60.2018.8.14.0040
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM LEITO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM NEURO CIRURGIÃO. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR CUMPRIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, VEZ QUE O ÓBITO DO PACIENTE NÃO ENSEJARIA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. TESE NÃO ACOLHIDA. AÇÃO QUE SE
REVESTE DE
CARÁTER PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL
. PRECEDENTES DO STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

A
sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em decorrência do falecimento do substituído.

2.

Ação originária foi ajuizada com o objetivo de garantir a transferência do interessado para hospital com leito especializado em neuro cirurgia, bem como todo o tratamento e procedimento cirúrgico necessária a manutenção da sua saúde e vida
, tendo em vista o AVC que sofrera, conforme relatório do espelho de internação (Id.
2855273 - Pág. 6
)
, entretanto, por meio de petitório, o Ministério Público, informou que o paciente havia falecido
.

3.

Tratando-se de ação personalíssima, o falecimento do interessado impõe a extinção do feito, mormente quando a ação possui, como causa única e exclusiva, o fornecimento de transferência para hospital especializado em neuro cirurgia e realização de procedimento cirúrgico. O pedido objeto da demanda constitui direito personalíssimo do beneficiário, não se admitindo, assim, a sucessão processual pelo falecimento do doente no curso da demanda
.

4.

Logo, mostra-se acertada a sentença do magistrado a extinção o processo sem resolução de mérito, após ser noticiado nos autos o falecimento do paciente.

5.

Apelação conhecida e não provida.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Processo n.º
0802489-60.2018.8.14.0040

– PJE)

interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos Ação Cível Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Apelante
.

Consta da Petição
Inicial (
Id.
2855272 - Pág. 1/16
), que o Sr.
Marcelino Lopes Da Silva
, de 62 anos de idade, no dia 11.08.2018 sofreu um AVC, tendo recebido os primeiros atendimentos na UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO e, em seguida,
encaminhado para internação no Hospital Geral Parauapebas, contudo, este não possui Neuro Cirurgião, para realizar a cirurgia que o paciente necessita, motivo pelo qual precisa ser transferido para hospital que disponha de leito especializado.

Ocorre que, em razão do idoso não possuir condições financeiras para a realização do procedimento cirúrgico necessário, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto do Poder Judiciário, compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a garantir ao interessado, o direito à saúde e à vida.

Ato contínuo, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o
Estado do Pará e o Município de Parauapebas, providenciassem e disponibilizassem, no prazo de 12 (doze) horas, a transferência do paciente Marcelino Lopes da Silva para uma unidade de saúde especializada para realização de neurocirurgia com médico especialista, encaminhando, se necessário, o paciente para atendimento em rede particular, às custas dos requeridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.
(Id.
2855274 - Pág. 1
/4)
.

O
Parquet
apresentou petitório informando o Juízo
a quo
os réus, não deram cumprimento a liminar de forma integral, vez que transferiram o paciente para hospital que não possui médico especialista em neuro cirurgia, requerendo, por esta razão,
providenciassem, de imediato, leito hospitalar de alta complexidade em UTI ADULTA para tratamento com neurocirurgião, na rede pública de saúde do Estado do Pará
, bem como, aplicação da multa diária de R$ 10.000,00, em razão do descumprimento (Id.
2855286 - Pág. 1/3)
.

O magistrado de primeiro grau, em atenção ao petitório do Ministério Público, determinou que os réus providenciassem, no prazo de 12 (dose) horas, a
transferência, bem como, disponibilizassem leito em
Hospital Especializado em procedimento cirúrgico de neurocirurgia,
para o paciente, sob pena de
sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde, sem prejuízo da multa diária aplicada e responsabilização por sanções por ato de improbidade administrativa.
(Id.
2855289 - Pág. 1
).

O Ministério Público, peticionou novamente ao Juízo de base, comunicando que os Entes Municipal e Estadual permaneciam descumprindo com da decisão liminar, reiterando seu pedido de bloqueio de valores do Município, com o escopo de obriga-lo a dar cumprimento à determinação (Id.
2855294 - Pág. 1/2).

O Juízo
a quo,
diante da informação prestada pelo
Parquet,
determinou o bloqueio de valores financeiros que fossem encontrados em nome do Município, em suas constas bancárias, até o limite de sua responsabilidade R$ 50,000 (cinquenta mil) (Id.
1176039 - Pág. 1/2).

Em seguida, Estado do Pará (Id.
2855298 - Pág. 1/15) e o Município de Parauapebas (Id. 2855305 - Pág. 1/9), apresentaram contestação e, o Ministério Público, sua réplica (Id. 2855315 - Pág. 1/24).

Logo em seguida, o
Parquet,
peticionou nos autos informando que o paciente havia falecido, requerendo a juntada da certidão em que consta a informação repassada pela filha do de cujus (Id. 2855316 - Pág. 1/2).

Na sequência,
o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2855319 - Pág. 1):

Cuida-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em que a parte autora pretendia exclusivamente compelir os requeridos a promoverem o tratamento médico adequado a paciente MARCELINO LOPES DA SILVA, que infelizmente, veio a óbito, conforme declaração de doc. nº 8366822
. No caso vertente, a pretensão judicial diz respeito a direito personalíssimo, que com a morte da parte beneficiária da ação, gera a perda superveniente do seu objeto, pois caso fosse julgada procedente não acarretaria efeito prático algum.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IX, do CPC
.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Sem custas
. Desentranhe-se os documentos caso requerido. Cientifique-se o MP. P. R. I.
Parauapebas/PA, 16 de outubro de 2019.

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Pará
interpôs apelação (Id. 2855322 - Pág. 1 ao Id. 2855323 - Pág. 4), sustentando, que em que pese o reconhecimento do direito do idoso seja personalíssimo, a ação deve ser julgada com resolução de mérito, reconhecendo, assim, o Poder Judiciário, o direito do paciente em receber do Estado do Pará e do Município de Parauapebas o atendimento à saúde e à vida assegurados pela Constituição. Ao final, requer a reforma da sentença.

O Município de Parauapebas (Id. 2855328 - Pág. 1/5) e o Estado do Pará (Id. 2855331 - Pág. 1/2), apresentaram suas contrarrazões.

Inicialmente os autos foram distribuição à Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

A apelação foi recebida no duplo efeito (
Id.
2878678 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica,
apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo (Id.
3029868 - Pág. 1
/9).

Em seguida, coube-se a relatoria do feito por redistribuição em razão da prevenção (Id.
3178946 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se em razão do falecimento do substituído, o processo deve ser extinto
sem resolução do mérito, conforme realizado pelo juízo de origem ao proferir a sentença recorrida
.

Inicialmente, registra-se que a ação originária foi ajuizada com o objetivo de garantir a transferência do interessado para hospital com leito especializado em neuro cirurgia, bem como todo o tratamento e procedimento cirúrgico necessária a manutenção da sua saúde e vida
, tendo em vista o AVC que sofrera, conforme relatório do espelho de internação (Id.
2855273 - Pág. 6)
, entretanto, por meio de petitório, o Ministério Público, informou que o paciente havia falecido (Id.
2855316 - Pág. 1
/2).

No que diz respeito a utilidade e do interesse processual, o respeitável jurista e doutrinador, Fredie Didier ensina que:

“há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) (
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, volume 1. Editora Jus Podivm. 2007)

Acerta do assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido seu entendimento quanto à perda superveniente do objeto da ação, que busca garantir direito personalíssimo, quando da ocorrência do falecimento da parte autora, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSUAL CIVIL SAÚDE
TRATAMENTO ONCOLÓGICO FALECIMENTO SUPERVENIENTE DA PACIENTE PERDA DE OBJETO DIREITO PERSONALÍSSIMO
- HONORÁRIOS DE ADVOGADO SUCUMBENCIAIS RESISTÊNCIA AO PLEITO AUTORAL VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELOS REQUERIDOS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE REDUÇÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
Caracterizando-se a questão de fundo como direito personalíssimo, o falecimento da beneficiária da postulação no curso do feito ocasiona a perda superveniente do objeto da ação, atraindo a incidência da norma inserta no art. 485, IX, do Código de Processo Civil
. (STJ - REsp: 1738186 MG 2018/0099910-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 15/05/2018) (grifo nosso)

Em consonância com este posicionamento, este Egrégio Tribunal de Justiça de maneira reiterada vem julgando, vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, oriunda da 1º Vara da Fazenda de Belém, através da qual julgou procedente a ação, determinando que o Apelante forneça medicação especifica ao tratamento do autor/apelado. O processo teve trâmite regular, com interposição de recurso pelo Ente municipal, tendo sido apresentado contrarrazões pela parte apelada. Em sede de segundo grau a sentença foi confirmada, pelo que o recurso de apelação foi conhecido e desprovido.
Posteriormente, o IASEP em manifestação de fls.94 informou que o autor da referida ação veio a óbito em 28.02.2015, razão pela qual requereu a extinção do feito pela perda do objeto.
É o relatório. DECIDO Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Em análise dos autos, constato que a ação ordinária tinha por objeto o fornecimento de medicamento específico a paciente diagnosticado com câncer. É seguro concluir que a pretensão deduzida em juízo se reveste de caráter personalíssimo e intransferível
, na medida
em que se consubstancia em tratamento médico
. (...) Notadamente o recurso de apelação fora julgado no ano de 2017, no entanto, a época do julgamento sequer tinha informação nos autos sobre o falecimento do autor da demanda, sendo erro ou desconhecimento das partes em não trazer tal informação aos autos. Após informação nos autos acerca do falecimento do autor, intimei o IASEP para proceder a juntada da certidão de óbito, afim de averiguar a veracidade da informação. O Apelante cumpriu a determinação, e juntou a certidão de óbito do autor, conforme verifica-se às fls103.
Assim, considerando que a ação ordinária visava unicamente o fornecimento do paciente, resta prejudicada o presente feito, ante a perda superveniente do interesse de agir, já que o interessado veio a óbito em 28.02.2015, conforme certidão de óbito de fls. 104
.(...) Destarte, considerando que a pretensão de recebimento de medicamento se configura como interesse personalíssimo e,
tendo o autor desta ação (apelado) falecido no curso do processo, a extinção do processo, por perda superveniente do objeto, é medida que se impõe. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, em razão da perda superveniente de seu objeto, ante o falecimento da parte apelada, na forma do art. 485, inciso VI do CPC/2015.
Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 01 de abril de 2018. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora 1 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, volume 1. Editora Jus Podivm. 2007. (TJ-PA - AC: 00265051720128140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/04/2019) – grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CIVEL ISOLADA AGRAVAO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0094730-17.2015.8.14.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO UNIMED BELÉM ADVOGADO: JOSÉ MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES SARMANHO ADVOGADO: ROBERTA VASCONCELOS DA CUNHA RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA (...)
o processo de origem nº 0084807-34.2015.8.14.0301 foi extinto em face do falecimento da autora. Em tais situações, é imperativa a declaração de perda de objeto do recurso
. Vejamos o posicionamento pátrio: Ementa: AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. MUNICÍPIO.
CUSTEIO EM HOSPITAL PARTICULAR OU REMOÇÃO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA. FALECIMENTO DA AUTORA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
O falecimento da parte autora no curso da ação é fato superveniente que ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a lide deve ser extinta, nos moldes dos arts. 267, VI, e 462, do CPC. (. .). Portanto, tendo ocorrido o falecimento da autora que, ocasionando a extinção do processo, fica caracterizada a perda do objeto da presente irresignação, colocando-se um término ao procedimento recursal
. (...). (TJ/PA, documento nº 2016.03710996-53, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-03) – grifo nosso

Os tribunais pátrios, são uníssonos acerca da matéria, julgando no mesmo sentindo, in verbis:

MEDICAMENTO -
SAÚDE PÚBLICA - DOENÇA GRAVE (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL) - IDOSO
- DIREITO
PERSONALÍSSIMO FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PERDA DE OBJETO POR FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 462 DO CPC - RECURSO PREJUDICADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO OPERADA
. O direito ao fornecimento de medicamento pela rede pública é personalíssimo, de modo que o falecimento do interessado no curso da lide, ainda que tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, acarreta a perda de objeto da causa, impondo-se a extinção do processo por falta de interesse superveniente. (TJ-SP - CR: 6283175400 SP, Relator: Ronaldo Frigini, Data de Julgamento: 23/10/2008, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2008) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. Tendo ocorrido o óbito da parte agravada, a demanda perde seu objeto. Caráter personalíssimo da pretensão
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 71007964208, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em 21/08/2018). (TJ-RS - AI: 71007964208 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 21/08/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2018) – grifo nosso

Ademais, necessário registrar que os Entes Públicos deram cumprimento a decisão liminar, tendo providenciado a transferência do interessado à unidade hospitalar com médico especializado em neuro cirurgia, porém, antes de ser submetido ao procedimento cirúrgico, o paciente não resistiu e veio a falecer. Portanto, sequer houve nos autos, a aplicação de multa por descumprimento, fato este que restou inclusive reconhecido pelo Apelante em suas razões, senão vejamos:

“A liminar fora efetivamente cumprida quando da transferência do Idoso para o Hospital em Santarém/PA, onde evoluiu a óbito no dia 24 de outubro de 2018, sendo que o leito com expertise para atendê-lo só foi liberado no dia 02 DE SETEMBRO DE 2018, ou seja, 20 (vinte) dias após o AVC, tempo em que o paciente foi transferido e tratado cm maior descaso pelos REQUERIDOS.”

Deste modo, considerando que, t
odo
processo
tem de ter pelo menos duas partes, isto é, aquela que pede e a outra contra a qual se pede, se no
curso
da demanda o autor vem a falecer, acabará ensejando a extinção do
processo
, ante a ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido, especialmente quando se trata de ação que envolve direito personalíssimo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
mantendo a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020